Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico.
2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente.
3. O julgador deve estabelecer limite para as astreintes, com o fim de obstar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da obrigação.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.